Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. Conforme as disposições do CPC, artigos 133 a 137, na hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação, pelo requerente, do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
2. Não há a exigência de demonstração liminar dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mas tão-somente a mera alegação do preenchimento dos requisitos legais para a instauração do incidente processual, sob pena de impor, indevidamente, prova pré-constituída ao postulante.
3. Está em conformidade com a legislação pertinente a decisão interlocutória que, recebido o pedido fundamentado de desconsideração da personalidade jurídica executada, suspende o cumprimento de sentença, instaura o incidente, comunica o distribuidor para as anotações devidas e determina a citação dos sócios para se manifestarem e requererem as provas cabíveis.
4. Recurso conhecido e não provido.